Tribunal: CARF
Processo: 13603.723191/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723191/2011-03
RESOLUÇÃO
1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER GLOBO QUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (1) verifique,
com base em documentos contábeis e extratos bancários, a existência de quitação (parcial ou
total) dos empréstimos registrados no passivo da Recorrente, oriundos da Orteng Equipamentos e
Sistemas Ltda. e das pessoas físicas Romeu Scarioli e Romeu Scarioli Júnior; (2) identifique os
registros correspondentes à liquidação dos valores nas contas da suposta credora, se disponíveis;
(3) avalie os lançamentos de encargos financeiros, como juros de mora e remuneração; (4)
informe se houve formalização de quitação, cobrança ou renúncia expressa ou tácita por parte dos
credores; (5) apresente manifestação conclusiva sobre a natureza jurídica da operação, à luz dos
documentos colacionados e dos princípios da contabilidade aplicados; e (6) seja proferido
relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto 7574, de 29
de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723191/2011-03
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 02-86.356 proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
As razões do lançamento tributário contra a empresa Super Globo Química Ltda.
(anteriormente PROLIMG) referem-se à omissão de receitas nos anos-calendário de 2007 e 2008,
que resultou na lavratura de autos de infração para os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor
total de R$ 193.772,39.
A fiscalização entendeu que valores recebidos pela Super Globo da empresa Orteng
Equipamentos e Sistemas Ltda. (sem contrato formal ou cláusulas de reembolso, remuneração ou
garantia) configuram subvenções para custeio ou operação, conforme o art. 392 do RIR/99.
As Notas de Débito emitidas pela Super Globo indicavam despesas operacionais
(aluguéis, manutenção, matéria-prima etc.), mas não houve documentos que comprovassem
empréstimo ou contraprestação acordada entre as partes.
A empresa contabilizou como “baixa” valores lançados como empréstimos
recebidos de pessoas físicas (Romeu Scarioli e Romeu Scarioli Júnior), sem comprovação
documental de pagamento.
A fiscalização concluiu que se tratava de perdão de dívida, caracterizando acréscimo
patrimonial tributável, nos termos do art. 249 do RIR/99.
Foram constatadas inconsistências contábeis, pois a escrituração contábil indicava
entrada de recursos como empréstimos, mas posteriormente esses valores foram transferidos
para contas de "créditos com pessoas ligadas" ou simplesmente baixados.
Assim, a falta de documentação que comprovasse contratos, termos de quitação,
cronograma de pagamento ou remuneração levou à conclusão de que a operação não se tratava
de mútuo genuíno, mas sim de omissão disfarçada de receitas tributáveis.
Em contraposição ao exposto, foi apresentada impugnação, mas julgada
improcedente, razão pela qual foi interposto Recursos Voluntário, no qual constam, em suma, os
seguintes argumentos:
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723191/2011-03
3
1. Nulidade do lançamento por presunção indevida
A defesa sustenta que o lançamento tributário se baseou em presunções ilegais e
não em provas concretas, o que viola:
O art. 142 do CTN (lógica da verdade material no processo fiscal);
Os princípios da legalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.
O Auditor classificou como subvenção e perdão de dívida valores que estavam
devidamente registrados na contabilidade como empréstimos, sem comprovar
que houve qualquer renúncia de cobrança ou doação de valores.
2. Existência de escrituração contábil regular e documentada
A empresa apresentou:
Livro Diário, Livro Razão, LALUR, Escrituração Contábil Digital, extratos bancários e
contratos de mútuo;
Demonstração de que os empréstimos recebidos de Romeu Scarioli, Romeu
Scarioli Júnior e Orteng estavam registrados no passivo e foram pagos com juros,
inclusive com liquidação total em 2013.
Alega-se, portanto, que não houve omissão de receita, mas sim operações
financeiras típicas de mútuo regularmente contabilizadas e liquidada.
3. Pedido de diligência ignorado
A defesa reiterou pedido de diligência fiscal para comprovar:
O vínculo societário e controlador entre INBRAEL, ORTENG e Super Globo;
A origem dos recursos;
A regularidade dos registros;
A inexistência de perdão de dívida.
Esse pedido, segundo a empresa, foi indevidamente indeferido sem
fundamentação adequada, violando o devido processo legal.
4. Divergência sobre a motivação das transferências
O Fisco presumiu que os valores eram subvenção por não encontrar contrato
formal, mas a defesa aponta:
Existência de relação societária entre as empresas envolvidas;
Objetivo das transferências como investimentos e adiantamentos de despesas;
Lançamentos regulares com contrapartidas e encargos financeiros.
A ausência de contrato escrito não invalida a natureza jurídica do mútuo, uma vez
que a contabilidade e os extratos bancários são suficientes para comprovar as
operações.
5. Inexistência de enriquecimento sem causa
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723191/2011-03
4
Como os valores foram efetivamente restituídos com juros, não houve acréscimo
patrimonial à empresa — elemento essencial para a configuração da hipótese de
incidência tributária no IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A defesa requer:
A anulação do auto de infração por falta de motivação legal e materialidade do
fato gerador;
Subsidiariamente, o reexame das provas documentais, com deferimento da
diligência e reconhecimento da regularidade dos empréstimos;
Arquivamento definitivo do lançamento tributário e reversão da penalidade
aplicada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Consoante narrado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Super Globo
Química Ltda. contra o Acórdão no 02-86.356 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto
de infração referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A fiscalização considerou que valores recebidos da empresa Orteng Equipamentos e
Sistemas Ltda., bem como de pessoas físicas vinculadas à recorrente, caracterizariam subvenções
ou perdão de dívida, gerando omissão de receitas tributáveis.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que tais valores foram regularmente
registrados como empréstimos no passivo contábil, com lançamentos de encargos financeiros, e
que teriam sido integralmente liquidados até o exercício de 2013, por meio de transferências
bancárias, cujos registros constam em sua escrituração.
Diante da controvérsia fática e da documentação apresentada, entendo necessário
o aprofundamento da instrução do feito.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723191/2011-03
5
Nos termos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, é cabível a conversão do
julgamento em diligência quando houver necessidade de esclarecimentos adicionais para o
deslinde da controvérsia.
Neste caso, verifica-se que a recorrente apresentou elementos que indicam a
existência de mútuos devidamente registrados e liquidados, como:
- Lançamentos contábeis em contas de passivo;
- Apropriação de juros remuneratórios;
- Comprovação parcial de pagamentos bancários;
- Referência à liquidação total dos valores até setembro de 2013.
Entretanto, persistem dúvidas quanto à efetiva quitação dos empréstimos,
identificação das contrapartes envolvidas e compatibilidade entre os lançamentos e a realidade
econômica, aspectos que inviabilizam uma conclusão definitiva quanto à ocorrência de fato
gerador.
A jurisprudência deste Conselho admite a conversão do julgamento em diligência
quando a prova constante nos autos for insuficiente para formar convicção segura:
“A conversão do julgamento em diligência é medida que se impõe quando
persistirem dúvidas razoáveis quanto à comprovação da materialidade do
lançamento, em respeito ao princípio da verdade material.”
(CARF, Acórdão no 1101-00.885, 1a Câmara, Sessão de 12/11/2018)
Assim, a fim de assegurar o pleno contraditório, a verdade material e a legalidade
do julgamento, voto pela conversão do feito em diligência.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos
do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade fiscal competente:
a) Verifique, com base em documentos contábeis e extratos bancários, a
existência de quitação (parcial ou total) dos empréstimos registrados no
passivo da Recorrente, oriundos da Orteng Equipamentos e Sistemas
Ltda. e das pessoas físicas Romeu Scarioli e Romeu Scarioli Júnior;
b) Identifique os registros correspondentes à liquidação dos valores nas
contas da suposta credora, se disponíveis;
c) Avalie os lançamentos de encargos financeiros, como juros de mora e
remuneração;
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.822 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723191/2011-03
6
d) Informe se houve formalização de quitação, cobrança ou renúncia
expressa ou tácita por parte dos credores;
e) Apresente manifestação conclusiva sobre a natureza jurídica da
operação, à luz dos documentos colacionados e dos princípios da
contabilidade aplicados.
f) Seja proferido relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos fatos, do
qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de manifestação,
se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro
de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 2175
DF CARF MF
Original